Tribunal: TCU
Processo: 024.070/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação com objetivo de apurar os custos eventualmente incorridos pelos cofres públicos em viagem internacional realizada por ex-ministro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo subprocurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal Lucas Rocha Furtado, com objetivo de apurar os custos eventualmente incorridos pelos cofres públicos na viagem realizada pelo ex-ministro da Educação Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub para os Estados Unidos da América, bem como avaliar a regularidade da gestão, por parte do Ministério das Relações Exteriores, quanto a suposta utilização do passaporte diplomático no episódio. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, em: 9.1. conhecer da presente representação, nos termos do art. 235 c/c o art. 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. encaminhar cópia dos presentes autos ao Ministério Público Federal, com vistas a apurar eventual ato de improbidade administrativa relativamente à utilização indevida de passaporte diplomático emitido pela República Federativa do Brasil, para ingresso nos Estados Unidos da América, pelo ex-ministro Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub, com violação aos deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992; 9.3. dar ciência do presente acórdão ao representante, juntamente com o relatório e o voto que o fundamentam; 9.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.